Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713176-38.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) IZABEL CRISTINA TAVARES CAVALCANTI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Izabel Cristina Tavares Cavalcanti, rejeitou a impugnação oposta pelo agravante, para “manter a expressão financeira da obrigação de fazer imposta à impugnante na base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no dispositivo do provimento jurisdicional exequendo” (decisão de ID 60486049 da origem). Em suas razões recursais (ID 16233988), sustenta a agravante que há excesso na execução, haja vista ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor gasto para o cumprimento de obrigação de fazer. Alega que a obrigação referente à prestação de serviços de saúde é destituída de conteúdo patrimonial, de modo que não pode ser incluída no cômputo dos honorários fixados. Na ocasião, colaciona precedentes jurisprudenciais que entende favoráveis à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir bloqueio judicial de seus ativos, acarretando-lhe prejuízos financeiros. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de consignar o não cabimento da incidência de honorários advocatícios sobre o valor pago pela agravante para o cumprimento da obrigação anteriormente imposta, asseverando-se que quantia paga de R$13.651,41 (treze mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) por ele depositada judicialmente quita o débito exequendo. Preparo recolhido (ID 16233986). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Apesar dos argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque os honorários advocatícios, são fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC[1]. A propósito, assim foi redigido o dispositivo da sentença: Tornando definitiva a decisão de id 28051113, determino à ré que custeie o tratamento, conforme prescrito no relatório médico de id 28038252, de que necessita a autora para terapêutica da doença que a acomete. Com a finalidade de minorar o dano moral experimentado pela autora, condeno a ré a lhe pagar R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir da prolação deste decisório, porquanto arbitrados nesta data, segundo exegese do STJ formalizada na sua súmula n.o 362 e no REsp 903258/RS (2006/0184808-0 - 17/11/2011). Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios do patrono constituído pela autora, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Também, confira-se a redação do dispositivo do acórdão: Por sua vez, conheço do apelo adesivo interposto pela autora e dou-lhe provimento para, reformando-se parcialmente a r. sentença, condenar a parte ré à reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar os honorários de sucumbência, a cargo da ré, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso aviado pela parte ré, em atenção aos parâmetros do art. 85, §2o, do referido diploma, majoro os honorários advocatícios a cargo da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI em 2% (dois por cento), culminando em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Considerando-se que o acórdão, transitado em julgado, determinou o pagamento da verba honorária sobre a condenação, a qual engloba o custeio do tratamento prescrito à agravada (“broncoscopia com o uso do LASER KIT LT-TT 600 B&amp;rdquor”) e a indenização relativa ao dano moral, tem-se que, a princípio, escorreita a decisão agravada, mormente porque a específica obrigação de fazer é dotada de expressão financeira e o montante apurado pela exequente não foi objeto de questionamento da parte agravada em impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, possível a inclusão do montante econômico do tratamento médico na base de cálculo dos honorários advocatícios, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) Na mesma linha de raciocínio, transcreve-se o precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. APURAÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. 1. Quando a sentença considerar o valor da condenação como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e não houver a interposição do recurso cabível, opera-se a preclusão. 2. É defeso rediscutir questões que são atinentes à fase de conhecimento e contra as quais não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada, nos termos do art. 507 do CPC. 3. É possível a fixação dos honorários advocatícios nas ações de obrigação de fazer, quando a sentença tiver natureza condenatória e, portanto, valor econômico aferível. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232684, 07240623320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O valor controvertido do débito (R$1.383,66 – mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) corresponde à parte mínima da condenação de R$15.335,72 (quinze mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), dos quais R$13.651,41 (treze mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) já foram depositados judicialmente pelo executado, ora agravante. Ademais, a recorrente não demonstrou qualquer circunstância que faça presumir que eventual penhora de ativos, no montante controvertido, possa prejudicar a sua saúde financeira, ainda mais por se tratar de uma operadora de autogestão de grande porte com abrangência nacional. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).